Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701719-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ GUSTAVO AMANCIO FERRO AGRAVADO: JEFFERSON PEDROZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial proposta em face de JEFFERSON PEDROZA DOS SANTOS. A decisão agravada declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso/GO: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente está situado em Valparaíso de Goiás/GO, e o executado reside em Candangolândia/DF. Com efeito, para a cobrança de taxas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, 'd', do Código de Processo Civil. O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução.(Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei)" Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe.” (ID no 142534980 da origem). Em suas razões recursais, o agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir que o juízo de primeiro grau remeta os autos à comarca de Valparaíso/GO. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para determinar o regular processamento do feito, conforme a peça de ingresso. Narra que, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo condomínio agravante em face do agravado, que possui domicílio nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Entretanto, a despeito do endereço indicado na inicial, o magistrado declinou de ofício da competência. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID no 42896916). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual o condomínio exequente busca o adimplemento das taxas ordinárias e extraordinárias vencidas nos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022, junho/2022, agosto/2022 e setembro/2022. O art. 781, I, do CPC estabelece que a execução de título extrajudicial poderá ser proposta “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ademais, a ação fundada em cobrança de taxas condominiais, poderá ser proposta no foro eleito pelas partes, a teor do art. 63 do CPC. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo de primeiro grau, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 03. Conflito provido para declarar a competência do juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. – G.n. (07135644320178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, DJE: 24/1/2018.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTA CONDOMINICAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA DE COMPETÊNCIA DO ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA CONCORRENTE E TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. 1. Ajuizada a ação de execução de cota condominial no foro de domicílio do executado, em harmonia com o art. 781, I, do CPC, que apresenta competência concorrente, haja vista que o credor pode ajuizar a ação no foro do domicílio do réu ou no da situação dos bens, mostra-se equivocado o declínio de competência em favor da circunscrição em que localizado o condomínio, porquanto observado pela parte autora um dos critérios de fixação da atividade judicante. 2. Ademais, ainda que errôneo o foro de ajuizamento da demanda executiva, por se tratar de competência territorial e, nessa medida, de natureza relativa, deve prevalecer a regra geral de competência estatuída no art. 65 do CPC, que determina a prorrogação de competência se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Em outros termos, não havendo insurgência da parte ré, como na hipótese, a qual sequer foi citada, haveria o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, não sendo possível, então, o declínio de competência de ofício pelo magistrado. O deslocamento da competência relativa para outro juízo depende de manifestação do réu. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.” - G.n. (07046854720178070000, Relator: Sandra Reves, 2a Câmara Cível, DJE: 3/7/2017). Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de que “houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva”, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Possível, portanto, o ajuizamento da ação no foro de domicílio do executado, em consonância com o art. 781, I, do CPC. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que os autos da execução de título extrajudicial permaneçam no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 13:47:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador